Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS BANCÁRIOS – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS – INTERNET BANKING - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MÓDULO DE SEGURANÇA – ATUALIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado por meio da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, em face do risco do exercício da atividade econômica, razão pela qual a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, nos termos das previsões constantes dos artigos 14 do CDC bem como 186 e 927 do Código Civil.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, a responsabilidade bancária somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Observados pelo usuário os deveres de cuidado, os bancos responderão pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros,
consoante previsão constante da Súmula 479 do STJ.
3. Quando os estelionatários conseguem acessar o ambiente interno do internet banking das instituições financeiras, inclusive alterando dados pessoais do correntista, resta demonstrada a falha no sistema de segurança do banco, caracterizada como fortuito interno.
4. Reconhece-se a existência de culpa concorrente quando o ilícito origina-se tanto da conduta da vítima quanto da falha na prestação do serviço, hipótese que resulta na responsabilização de ambas as partes pela concretização da fraude bancária.
5. Recurso parcialmente provido.